Tribunal: TJPA
Processo: 0000055-98.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000055-98.2018.8.14.0051

APELANTE: FABIO DOS SANTOS SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE DUAS OU MAIS PESSOAS. ART. 155, §4º, INCISO IV, DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DOSIMETRIA. REVISÃO. REDUÇÃO DA PENA-BASE DO APELANTE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA POR PARTE DO JUÍZO
A QUO
QUANDO DA VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREVISTAS NO ART. 59 DO CPB. POSSIBILIDADE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME QUE DEVEM SER CONSIDERADAS COMO FAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO DO JUÍZO BASEADA NA ELEMENTAR DO TIPO PENAL.
QUANTUM
QUE DEVE PERMANECER O MESMO PELA PRESENÇA DE 01 (UMA) CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA: CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, O QUE JÁ AUTORIZA O AFASTAMENTO DA PENA-BASE DO MÍNIMO LEGAL ESTABELECIDO. SÚMULA Nº 23 DO TJE/PA. JUÍZO SENTENCIANTE APLICOU A PENA EM QUANTIDADE NECESSÁRIA E SUFICIENTE À PREVENÇÃO E REPROVAÇÃO DO CRIME. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Verifica-se que o douto julgador considerou desfavorável ao apelante Fábio as circunstâncias e as consequências do crime, ou seja, 02 (duas) circunstâncias judiciais no total. No entanto, verifica-se que as consequências do crime devem ser consideradas como circunstâncias judiciais favoráveis, vez que o juízo
a quo
as fundamentou de forma inidônea, ou seja, pelo fato de alguns bens subtraídos não terem sido recuperados, fundamentação considerada como elementar do tipo penal. Contudo, apesar de considerar as consequências do crime agora como favoráveis, deve ser mantido o
quantum
fixado na sentença, vez que ainda resta 01 (uma) circunstância judicial negativa, qual seja: as circunstâncias do crime, devidamente fundamentada pelo juízo sentenciante.

2. Assim, verifica-se que a mensuração inicial realizada pelo juízo monocrático merece ser mantida, pois estabelecida em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, pois fixada a reprimenda inicial em 03 (três) anos de reclusão, com o pagamento de 30 (trinta) dias-multa; isto é, ainda muito próxima ao patamar mínimo estabelecido pelo legislador para o crime de furto qualificado, que vai de 02 (dois) a 08 (oito) anos de reclusão, e multa. O simples fato de haver 01 (uma) circunstância judicial desfavorável ao apelante já autoriza o afastamento da pena-base de seu patamar mínimo legal.

3. As circunstâncias do crime dizem respeito ao
modus operandi
empregado pelo apelante na prática do crime, tratando-se de elementos que não compõem o delito, mas influenciam em sua gravidade, como o objeto utilizado, bem como as condições e o modo de agir do infrator. Na situação dos autos, vê-se que o acusado, para adentrar a residência da vítima, arrombou o balancim do banheiro, e tal circunstância não foi utilizada como qualificadora, o que denota uma maior resposta penal, em atenção ao princípio da individualização da pena. Dessa forma, as circunstâncias do crime devem ser avaliadas como negativas ao réu.

4. Referente ao redimensionamento da pena-base ao
quantum
mínimo estabelecido em lei, temos o entendimento de que a partir do momento em que existe circunstância judicial negativa, o magistrado possui livre arbítrio em fixar a reprimenda acima do mínimo legal, o que perfeitamente conjecturamos no caso em tela, encontrando-se de acordo com o teor da Súmula nº 23 do TJ/PA: “A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

5. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte dias e finalizada aos vinte e sete dias do mês de novembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 20 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de uma
Apelação Criminal
interposta por
Fábio dos Santos Sousa
(nascido em
05/03/1995
), objetivando reformar a sentença condenatória prolatada em
04/05/2021
(doc. ID 12725357) do MM. Juiz de Direito Titular da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA,
Dr. Rômulo Nogueira de Brito
, que
o condenou
a uma pena definitiva de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa
, correspondente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, inciso IV, do CPB (
furto qualificado mediante concurso de duas ou mais pessoas
).

Narra a
denúncia
(doc. ID 12725327) que no dia
28/12/2017
, por volta das 15h00min., o denunciado
Fábio dos Santos Sousa
, imbuído de
animus furandi
,
em unidade de desígnios com o adolescente D. P. de S. (17 anos), após arrombar um balancim, adentrou a residência da vítima Aldenor Antônio Barroso Nunes
, localizada na
Rua Aluísio Martins
, Ramal do
Mutunuí
, bairro
Maicá
, na cidade de Santarém/PA, e de lá subtraiu diversos bens descritos no Auto de Apresentação e Apreensão.

Exsurge dos autos que o denunciado convidou o
jovem comparsa
para a prática do delito, tendo
determinado que ele rompesse o basculante
, a fim de ter acesso aos bens que guarneciam o imóvel e, após se apropriar da
res
, escondeu uma parte do esbulho em um matagal próximo, para que fosse buscar posteriormente, e transportou o restante para tentar vendê-lo.

Ocorre que, pouco tempo depois, por volta das 17h00min., em
ronda rotineira
, uma guarnição policial localizou o indiciado circulando em uma bicicleta no bairro
Nova República
, ainda na companhia do adolescente-cúmplice e seu irmão, sendo que,
durante revista pessoal, encontrou-os na posse de parte dos bens subtraídos
.

Interrogado na polícia,
o acusado confessou a autoria delitiva
.

Em
razões recursais
(doc. ID 12725360) o apelante, por meio da Defensoria Pública do Estado do Pará, requer a
revisão na primeira fase da dosimetria da pena
, posto que
a reprimenda foi exacerbada e desproporcional
, tendo
o juízo valorado indevidamente as circunstâncias do crime (art. 59 do CPB)
, principalmente
as circunstâncias e as consequências do crime
, razão pela qual
deve ser reajustada a reprimenda para o mínimo legal estabelecido no tipo penal
, ante a exasperação imotivada da pena-base.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso de apelação.

Em
contrarrazões
(doc. ID 12725474), o digno representante ministerial sustenta que
a apelação seja improvida
, mantendo-se a decisão da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA.

Nesta Instância Superior, o Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, na condição de
Custos Iuris
, opina pelo
conhecimento
e
improvimento do apelo
, devendo a sentença ser mantida em seus próprios fundamentos (parecer, doc. ID 13625044).

É o relatório. Revisão efetuada. Intenção de inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

De pronto, verifica-se que os argumentos esposados pelo recorrente
Fábio dos Santos Sousa
, no que concerne à primeira fase da dosimetria da pena, não merecem prosperar, pois o exame aprofundado dos autos demonstra de forma cristalina que
a sentença ora guerreada foi prolatada de acordo com os ditames legais atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
.

MÉRITO
:

1. Da alegada reforma na dosimetria de pena. Redução da pena-base ao patamar mínimo legal estabelecido no tipo penal.

A defesa do apelante argumentou que o juízo
a quo
incorreu em
erro por ocasião da dosimetria da pena-base
, diante da
inidônea valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB
, principalmente das
circunstâncias e consequências do crime
. Assim, pugna que tal reprimenda seja
reduzida ao seu patamar mínimo legal
.

No entanto,
tal tese não pode prosperar
.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa (doc. ID 12725358):

“
(...). Assim, passo a fixar a pena em observância ao art. 59 e 68 do Código Penal.
a) culpabilidade:
deve ser examinado o maior ou menor grau de censurabilidade do comportamento do agente e o conteúdo de dolo, que no presente caso, se mostra normal;
b) antecedentes:
considerando o disposto na súmula 444 do STJ, réu é tecnicamente primário e não possui antecedentes criminais;
c) sua conduta social:
presumivelmente boa não havendo elementos cabais para analisá-las;
d) personalidade:
não há elementos suficientes para o exame da personalidade do agente;
e) dos motivos
não se evidenciam elementos além daqueles exigidos para o tipo penal;
f) as circunstâncias
são desfavoráveis, já que para adentrar a residência da vítima, o acusado arrombou o balancim do banheiro;
g) as consequências do crime
exorbitam as previsões do tipo penal, uma vez que alguns bens não foram recuperados;
h) o comportamento da vítima
em nada contribuiu para a eclosão do evento delituoso. Há preponderância de circunstâncias judiciais negativamente valoradas. Sopesadas as circunstâncias judiciais,
fixo a pena-base em 03 (três) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa
, calculadas unitariamente em um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato. (...)”.

Analisando com acuidade o
decisum
exarado, teço algumas considerações acerca da primeira fase da dosimetria da pena.

Como é sabido, o magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada,
a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime
.

Desse modo,
ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o julgador declinar, motivadamente, as suas razões
, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Verifica-se que o douto julgador
considerou desfavorável

ao apelante Fábio as circunstâncias e as consequências do crime
, ou seja,
02 (duas) circunstâncias judiciais no total
. No entanto,
v
erifica-se que as consequências do crime devem ser consideradas como circunstâncias judiciais favoráveis, vez que o juízo
a quo
as fundamentou de forma inidônea, ou seja, pelo fato de alguns bens subtraídos não terem sido recuperados
, fundamentação considerada como elementar do tipo penal.

Contudo,
apesar de considerar as consequências do crime agora como favoráveis, deve ser mantido o
quantum
fixado na sentença, vez que ainda resta 01 (uma) circunstância judicial negativa, qual seja: as circunstâncias do crime
, devidamente fundamentada pelo juízo sentenciante.

Dessa feita,
v
erifica-se que a mensuração inicial realizada pelo juízo monocrático merece ser mantida, pois estabelecida em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
,

pois fixada a reprimenda inicial em
03 (três) anos de reclusão, com o pagamento de 30 (trinta) dias-multa
; isto é, ainda muito próxima ao patamar mínimo estabelecido pelo legislador para o
crime de furto qualificado
, que vai de
02 (dois) a 08 (oito) anos de reclusão, e multa
.

O simples fato de haver 01 (uma) circunstância judicial desfavorável ao apelante já autoriza o afastamento da pena-base de seu patamar mínimo legal
.

As
circunstâncias do crime
dizem respeito ao
modus operandi

empregado
pelo apelante na prática do crime,
tratando-se de elementos que não compõem o delito, mas influenciam em sua gravidade
, como o
objeto utilizado
, bem como
as condições e o modo de agir do infrator
. Na situação dos autos,
vê-se que o acusado, para adentrar a residência da vítima, arrombou o balancim do banheiro, e tal circunstância não foi utilizada como qualificadora
, o que denota uma
maior resposta penal
, em atenção ao
princípio da individualização da pena
. Dessa forma,
as circunstâncias do crime devem ser avaliadas como negativas ao réu
.

Assim, ante o que foi exposto, referente ao redimensionamento da pena-base ao
quantum
mínimo estabelecido em lei, temos o entendimento de que
a partir do momento em que existe circunstância judicial negativa, o magistrado possui livre arbítrio em fixar a reprimenda acima do mínimo legal
, o que perfeitamente conjecturamos no caso em tela, encontrando-se de acordo com o teor da
Súmula nº 23 do TJ/PA
:
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”
.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois
a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz
, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena-base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

A este respeito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E UM HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DOS JURADOS. MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. TESE DA DEFESA. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE, MAUS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 70, PARTE FINAL, DO CP. APLICAÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. AFERIÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Para se refutar o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, segundo o qual a conclusão a que chegou o corpo de jurados encontra respaldo nas provas produzidas (representando, assim, simples adesão a uma das teses defendidas em plenário pela defesa), seria necessário o efetivo revolvimento do caderno processual, providência inviável na estrita seara do especial, a teor da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 2.
A dosimetria da pena não está atrelada a critérios rígidos, puramente objetivos, submetendo-se a certa discricionariedade vinculada do julgador, dentro dos limites permitidos pela legislação pertinente. Precedentes
. 3. No caso, de acordo com o contexto fático delineado na origem, o crime foi praticado no interior da residência de terceira pessoa inocente, e os três agentes estavam todos munidos cada qual com arma de fogo de alto potencial lesivo - espingarda, pistola e revólver calibre .38 -, efetuando grande quantidade de disparos. Tendo sido apontados elementos concretos que efetivamente evidenciam a desfavorabilidade das circunstâncias judiciais sopesadas, na hipótese, maus antecedentes, culpabilidade e circunstâncias do crime; e, não constatada desproporcionalidade na sanção, tal como fixada na origem, não há falar em ofensa ao art. 59 do CP. 4. Para acolher a tese da defesa de que o agente não possuía desígnios autônomos, afastando a aplicação do art. 70, parte final, do CP, pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é defeso em recurso especial, em virtude do que preceitua a Súmula n. 7 desta Corte. Precedentes. 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp 1822435/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021).

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO RÉU EM PLENÁRIO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE NA SEGUNDA FASE. POSSIBILIDADE. I -
A dosimetria da pena, quando imposta com base em elementos concretos e observados os limites da discricionariedade vinculada atribuída ao magistrado sentenciante, impede a revisão da reprimenda por esta Corte Superior, exceto se for constatada evidente desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta, hipótese em que caberá a reapreciação para a correção de eventual desacerto quanto ao cálculo das frações de aumento e de diminuição e a reavaliação das circunstâncias judiciais listadas no art. 59 do Código Penal
. II - Deve ser mantido o
decisum
monocrático reprochado, pois, nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, "Para que se considere debatida em Plenário, não é necessário que a confissão seja arguida pela defesa técnica, podendo emergir do depoimento do próprio acusado, no exercício de sua autodefesa" (HC n. 474.065/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 10/5/2019, destacou-se). Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp 1921664/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021).

APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA - DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA - IMPROVIDO - COMPROVADA A OCORRÊNCIA DA CONTINUIDADE DELITIVA, EM ESPECIAL PELA CONFISSÃO DO APELANTE E PELA PALAVRA DA VÍTIMA - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA - IMPROVIDO - DOSIMETRIA ESCORREITA E ALINHADA AO ENTENDIMENTO JÁ SUMULADO POR ESTE E. TRIBUNAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR. 1 - DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA:
Omissis.
2 - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA: Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, mantendo-se negativos os vetores judiciais culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, tal como já havia feito o Juízo de origem, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula nº 23/TJPA.
Nessa esteira de raciocínio, mantém-se a pena-base fixada pelo Juízo a quo em 11 (onze) anos de reclusão, um pouco abaixo da média para o delito em espécie, afastando-se a pena do mínimo legal em atenção aos critérios quantitativos e qualitativos dos vetores judiciais valorados negativamente, sobretudo diante da gravidade do delito devidamente analisada em cada um dos vetores valorados negativo, mostrando-se a pena dentro dos limites da discricionariedade regrada do julgador, da razoabilidade e proporcionalidade, e suficiente para a repressão e prevenção do delito. Insta salientar que a fixação da pena-base não atende a critérios matemáticos, e sim aos critérios suso destacados
.
Omissis.
3 - RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO, nos termos do voto relator. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do recurso de APELAÇÃO CRIMINAL e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis. (TJPA - 2020.02568496-56, 215.581, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-12, publicado em 2020-11-12).

Na
segunda fase da dosimetria
, foi aplicada
a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea “d”, do CPB)
, motivo pelo qual a pena do apelante foi redimensionada ao patamar intermediário de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa
,
pena esta que se tornou definitiva
, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, ante a
inexistência de agravantes, causas de diminuição e/ou aumento de pena
.
A pena privativa de liberdade ainda foi substituída por 02 (duas) restritivas de direito: prestação pecuniária e prestação de serviços à comunidade
.

Logo,
mostra-se inviável o redimensionamento da pena
, conforme requerido pela defesa.

Ante o exposto, corroborando com o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, mantendo em todos os termos a sentença penal condenatória para
Fábio dos Santos Sousa
.

É o voto.

Belém/PA, 20 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

Belém, 27/11/2023